Tribunal: TJDFT
Processo: 0701708-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o réu à pena privativa de liberdade pela prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), fixando o regime inicial fechado. O réu pleiteia a redução da pena em razão da aplicação do instituto do arrependimento posterior e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões centrais em debate: (i) se o arrependimento posterior (art. 16 do Código Penal) é aplicável ao caso concreto e (ii) se o regime inicial fechado foi corretamente fixado diante das circunstâncias judiciais e da eventual reincidência do réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Não incidência do arrependimento posterior: O instituto do arrependimento posterior exige a reparação integral do dano ou a restituição da coisa, de forma voluntária e eficaz, antes do recebimento da denúncia ou queixa, conforme o art. 16 do Código Penal. No caso concreto, não houve a restituição integral dos bens furtados, tendo a restituição parcial ocorrido somente após o registro da ocorrência policial e a consumação do crime. Assim, não há que se falar em arrependimento posterior ou eficaz.
Tipicidade e condenação: O furto qualificado foi praticado com rompimento de obstáculo e concurso de agentes, preenchendo os requisitos do art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal. Ausente qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu é medida que se impõe.
Regime inicial fechado: A existência de circunstância judicial desfavorável e/ou multireincidência justifica a fixação do regime inicial fechado, ainda que a pena imposta seja inferior a 4 anos. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção de regime mais gravoso quando há fundamentação concreta baseada em elementos dos autos que demonstrem maior reprovabilidade da conduta.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
O arrependimento posterior exige a reparação do dano ou restituição do bem antes do recebimento da denúncia, de forma voluntária, integral e eficaz, não sendo aplicável quando a devolução ocorre de forma parcial e após a consumação do crime e o registro da ocorrência policial.
O furto qualificado por rompimento de obstáculo e concurso de agentes é crime de maior gravidade, cuja condenação é devida quando ausentes causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade.
A fixação do regime inicial fechado é legítima diante da existência de circunstância judicial desfavorável e/ou multireincidência, mesmo quando a pena imposta é inferior a 4 anos, desde que devidamente fundamentada.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 16 e 155, § 4o, I e IV.